Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-12.1988.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-12.1988.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE CASTRO - CPF: 005.201.998-55 (EMBARGANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 02.462.679/0001-66 (EMBARGADO), NEWTON BRANDAO - CPF: 928.217.748-34 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE CASTRO - CPF: 005.201.998-55 (EMBARGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), FRANCISCO PIETRO - CPF: 128.755.709-00 (EMBARGADO), NAIR PIRES PIETRO (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 02.462.679/0001-66 (EMBARGANTE), NEWTON BRANDAO - CPF: 928.217.748-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO PIETRO - CPF: 128.755.709-00 (EMBARGANTE), NAIR PIRES PIETRO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000052-12.1988.8.11.0009

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

A procedência do pedido do banco exequente, para afastar sua condenação, implica na inversão dos ônus de sucumbência, forte no princípio da causalidade.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000052-12.1988.8.11.0009

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, PAULO CESAR DE CASTRO, SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA, NEWTON BRANDAO, FRANCISCO PIETRO, NAIR PIRES PIETRO

EMBARGADO: SIWAMA MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA, NEWTON BRANDAO, PAULO CESAR DE CASTRO, FRANCISCO PIETRO, NAIR PIRES PIETRO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Paulo Cesar de Castro e outros
, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.

Sustentam que a fixação dos honorários advocatícios restou obscura. Dizem que o ônus de sucumbência é do perdedor da demanda.

Alegam que a prescrição, em si, não é objeto do recurso, e que o banco embargado postula somente pela cassação da sentença.

Dizem que o banco se mantém sucumbente, de modo que incompreensível às razões para a inversão dos ônus de sucumbência sem que tenha havido pedido.

Aduzem, de outra via, que o v. acórdão não tratou do pedido de liberação dos valores injustamente penhorados.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000052-12.1988.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade, em particular, quanto à inversão dos ônus de sucumbência, de ofício.

Consta que ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos devedores, ora embargantes, para declarar a prescrição e extinguir a Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com a condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O banco exequente, em suas razões de apelação, alegou o equívoco da sua condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que o fato de se acolher a prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência ao credor.

Nesse contexto, a controvérsia fixada recaiu tão somente quanto a condenação do exequente, Banco do Brasil S.A., em honorários advocatícios.

Sob tal viés, sem adentrar no conteúdo da prescrição intercorrente, porque não foi objeto do recurso, o v. acórdão consignou que
“acerca dos honorários advocatícios,
o C. STJ decidiu recentemente que “
nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea
” (REsp. n. 1.769.201, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.3.2019)”
.

Sob tal viés, o v. acórdão acolheu a pretensão do banco apelante, por entender ser
“incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do credor, que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito dentro do prazo prescricional”
.

Ou seja, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelos executados, porquanto deram causa à instauração do processo, com o inadimplemento da obrigação pactuada.

Com efeito, a procedência do pedido do banco exequente, para afastar sua condenação, implica na inversão dos ônus de sucumbência, forte no princípio da causalidade. Em verdade, a inversão dos ônus de sucumbência, ainda que sem pedido expresso, é a consequência desse entendimento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ALTERA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA.

1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus da sucumbência.

2. É irrelevante a omissão quanto aos honorários, tendo em vista que, em consonância com o princípio da instrumentalidade do processo, do provimento da apelação se depreende a inversão.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.057.532/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 16/4/2010.)

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Cumprimento de sentença em ação indenizatória – Acórdão que reforma, em parte, a sentença na fase de conhecimento – Omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência – Efeito automático – Princípio da causalidade – Manutenção apenas do percentual antes determinado (dez por cento do valor da causa) - Correção da falha pelo d. juízo a quo – Possibilidade - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2105157-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

Portanto, com base na inversão automática dos ônus de sucumbência, em razão do provimento da apelação, não há vício a ser sanado.

Do mesmo modo, não há vício quanto ao pedido de liberação de valores. De notar-se que referida matéria é objeto de Cumprimento Definitivo de Parte de Sentença, ainda não examinado pelo Juízo.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022